Tribunal: TJPA
Processo: 0010791-27.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010791-27.2020.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO FREIRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010791-27.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: RAFAEL NASCIMENTO FREIRE

ADVOGADO PARTICULAR: ALEXANDRE DE MIRANDA MOURA, OAB/PA 15.511

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ARTIGO 21 LEI 3.688/41 – LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS C/C 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DO ADITAMENTO À DENÚNCIA
. TESE REJEITADA.
IN CASU
NÃO HOUVE ADITAMENTO DA DENÚNCIA, MAS, TÃO SOMENTE, O LEVANTAMENTO DE TESE DE ACUSAÇÃO, EM SEDE DE RESPOSTA À DEFESA ESCRITA. O RÉU, ATRAVÉS DA DEFENSORIA, APRESENTOU DEFESA ESCRITA, ONDE PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO À PERTURBAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA A
BOLITIO CRIMINIS.
EM RESPOSTA À DEFESA, O ÓRGÃO MINISTERIAL ASSEVEROU A CRIAÇÃO DO NOVO TIPO PENAL DE PERSEGUIÇÃO (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL), O QUAL TERIA ABARCADO A ANTIGA INFRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO, EM FUNÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. CONTUDO, A PRESENTE DISCUSSÃO SE RELEVA INÓCUA E SEM CONSEQUÊNCIA PRÁTICA, UMA VEZ QUE, A TESE ACUSATÓRIA, LEVANTADA EM SEDE DE RESPOSTA À DEFESA, PELA MANUTENÇÃO DA PERTURBAÇÃO, NÃO FOI ACATADA PELO JUÍZO
A QUO
, O QUAL RECONHECEU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE NESTE PARTICULAR, COM FUNDAMENTO NA
ABOLITIO CRIMINIS
, SE LIMITANDO A CONDENAÇÃO, PORTANTO, À INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO. LOGO, NÃO FAZ SENTIDO ALGUM A ALEGAÇÃO DE QUE A DENÚNCIA OU ADITAMENTO A ELA FOI GENÉRICA E NÃO DESCREVEU A CONDUTA DO ORA APELANTE.

MÉRITO

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

TESE REJEITADA
.
A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NÃO DEVE PREVALECER, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPROVAM DE FORMA COERENTE, QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO, AO DESFERIR UM
EMPURRÃO NA REGIÃO DO PEITO, SENDO ESTA SUA EX-COMPANHEIRA, MÃE DE SEUS DOIS FILHOS,
DEMONSTRANDO COM RIQUEZA DE DETALHES O FATO OCORRIDO. ASSIM, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A JUSTIFICAR E FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

2.

DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE, PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE
AGREDIU A EX-COMPANHEIRA COM EMPURRÃO NA REGIÃO DO PEITO.
NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE

INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU

DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.
2ª FASE
: AUSENTE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, ASSIM, MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL, PELO FATO DO ACUSADO HAVER SE PREVALECIDO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES NO REGIME ABERTO.
ASSIM COMO NA SENTENÇA,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO, REFERENTE A LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, A SER CUMPRIDA PELO PERÍODO DA PENA.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 17 (dezessete) dias de prisão simples no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, limitação de fim de semana, a ser cumprida pelo período da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2023 e término no dia 09 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL NASCIMENTO FREIRE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(11323041) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
40 (quarenta) dias de prisão simples em regime Aberto
,
substituindo
a pena privativa de liberdade em uma
restritiva de direito
, qual seja,
limitação de fim de semana
, a ser cumprida pelo período da pena.

Narrou à denúncia
(fls. 45/47, ID nº 11322998), que a vítima noticiou em sede de autoridade policial que se separou do acusado há nove meses e que desde então o acusado a persegue por não querer que a vítima “receba homens” em casa.

Na data de 18/03/2020, o acusado viu a vítima na companhia de um homem e ficou alterado, entrou na casa da vítima contra sua vontade e a empurrou. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 21 e 65 da Lei nº 3.688/41.

Na sentença
(fls. 124/126, ID nº 11323041), o magistrado julgou extinta a punibilidade do réu, no que diz respeito à contravenção do artigo 65, da LCP, com fundamento no artigo 107, III, do Código Penal, em razão do
abolitio criminis.
Condenando o acusado

nas penas do artigo 21, da LCP c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 146/161, ID nº 11608202), o recorrente pugnou preliminarmente pela inépcia da denúncia, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, por haver sido baseada somente no depoimento contraditório da vítima, pela reforma do pagamento indenizatório, por não haver sido discutido em momento algum durante a instrução processual, e, por fim, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 171/176, ID nº 12468475), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto, apenas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
o quo.

Nesta instância superior
(fls. 179/185, ID nº 12577520), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do apelo, tendo em vista que a alegação de inépcia da denúncia está preclusa em razão da prolação de sentença condenatória, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de redimensionar a pena-base do apelante para o seu mínimo legal, em razão de não existir circunstância judicial negativa.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente o

recorrente pugnou pelo reconhecimento da inépcia do aditamento à denúncia, por haver
lhe atribuído nova capitulação penal ao acusado, sem descrever mínima e adequadamente os fatos (quando, onde, entre outros, enfim), tão pouco qual a conduta do acusado que se amoldaria a nova capitulação penal imputada.

Adianto que
não
acolho a preliminar suscitada.

Como bem salientou o Ministério Público, em seu parecer de primeiro grau, não houve aditamento da denúncia, mas, tão somente, o levantamento de tese de acusação, em sede de resposta à defesa escrita.

Conforme se observa pela análise dos autos, após a denúncia (ID 45829100), de onde consta expressamente pedido de condenação pelas infrações de VIAS DE FATO e PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, o réu, através da Defensoria, apresentou defesa escrita (ID 45829103), onde pugnou pela declaração da extinção da sua punibilidade em relação à PERTURBAÇÃO, com fundamento na a
bolitio criminis.
Em resposta à defesa (ID 45829104), o Órgão Ministerial asseverou a criação do novo tipo penal de Perseguição (artigo 147-B do Código Penal), o qual teria abarcado a antiga infração de PERTURBAÇÃO, em função do Princípio da Continuidade Normativa.

Contudo, a presente discussão se releva inócua e sem consequência prática, uma vez que, a tese acusatória, levantada em sede de resposta à defesa (ou em “aditamento”, como se refere a defesa), pela manutenção da PERTURBAÇÃO, não foi acatada pelo juízo
a quo
, o qual reconheceu a extinção da punibilidade do recorrente neste particular, com fundamento na
abolitio criminis
, se limitando a condenação, portanto, à infração de VIAS DE FATO.

Portanto, não faz sentido algum a alegação de que a denúncia ou aditamento a ela foi genérica e não descreveu a conduta do ora apelante.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. DEMONSTRADO O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE AMEAÇA. VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CRIME FORMAL. CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 158, §3, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. VETORES CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 1. Quando a denúncia traz a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar em inépcia da denúncia.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
(...)
(Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019).

INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A NARRATIVA DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES – DESCRIÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA –
PRELIMINAR AFASTADA
.
VIAS DE FATO
–
LEI MARIA DA PENHA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL
–
VALIDADE
DA PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMA O DELITO. (...)
(TJ-SP, APR 1503637-81.2020.826.0001, Relator Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2022, publicado em 26/10/2022).

Equivocado, portanto,
o argumento de inépcia da denúncia ou aditamento a ela, uma vez que se verifica nos autos que houve a descrição d
o fato, o nexo causal e demais requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Assim, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL NASCIMENTO FREIRE
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(11323041) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
40 (quarenta) dias de prisão simples em regime Aberto
,
substituindo
a pena privativa de liberdade em uma
restritiva de direito
, qual seja,
limitação de fim de semana
, a ser cumprida pelo período da pena.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas diante da segurança e coerência dos depoimentos colhidos no inquérito policial e confirmados em Juízo, principalmente o da vítima.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima CAMYLA DO SOCORRO DA SILVA FARIAS, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou a contravenção de vias de fato, lhe desferindo um empurrão na região do peito.

Em juízo, afirmou:

“Que nós tivemos uma união estável que durou 12 anos; que teve dois filhos com ele; que estávamos separados há um ano; que logo no início houve convivência, só que essas coisas começaram a acontecer depois que eu comecei a me envolver com outras pessoas; que ele ficou sabendo que eu já estava seguindo a minha vida em questão de relacionamento, aí começou a perturbação; que nesse dia, assim os meus filhos almoçavam comigo, que tinha um acordo verbal entre nós dois, e aí a gente dividia as tarefas com ele, e em um certo momento que eu conheci essa pessoa, eu fui apresentar meus filhos a ele nesse almoço em casa; que as crianças ficavam comigo durante meu intervalo de almoço do trabalho, que era de 12h à 14h; que ele deixava as crianças em casa e depois ia buscar antes de eu sair pro trabalho; que nesse dia essa pessoa estava almoçando com a gente com o intuito de conhecer meus filhos; quando ele chegou pra buscar os meus filhos, ele viu que tinha alguém a mais comigo na casa, aí ele desceu do carro super alterado, falou umas coisas lá pro meu amigo; que depois dele falar tudo, fui abrir o portão e ele me empurrou; que quando ele saiu do carro, ele estava com uma faca na cintura, mas não tirou; que ele me empurrou com violência na região do peito”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática dos crimes em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

PENAL
-
APELAÇÃO CRIMINAL
-
PRELIMINAR
-
NULIDADE DA AÇÃO PENAL
-
REPRESENTAÇÃO DA

VÍTIM
A
-
DESNECESSIDADE
- ART.
17
DA
LCP
-
VIA
S
DE

FAT
O
-
ABSOLVIÇÃO
-
DESCABIMENTO
-
PROVAS DA AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS
-
VALIDAD
E
DA

PALAVR
A
DA

VÍTIM
A
-
SUFICIÊNCIA DE PROVAS
. - O art.
17
do Decreto-Lei
3.688
/41 é firme em dizer que as ações decorrentes desta norma é de ação pública incondicionada, incluindo-se, portanto, o art.
21
da
CP
, devendo a autoridade proceder de ofício - Não há que se falar em ausência de dolo e insuficiência de provas se a condenação se ampara na palavra segura da vítima colhida nos autos, coerente e harmoniosa desde a fase policial ao depoimento em juízo.
(TJ-MG, APR 0099960-20.2013.813.0394, Relator Evaldo Elias Penna Gavazza, juiz convocado, 5ª Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 27/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados no âmbito da
Lei Maria da Penha
, impõe-se a manutenção da condenação, sendo inviável a absolvição por insuficiência probatória. 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, dentro do próprio ambiente domiciliar, a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde dos fatos, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. 3. Negado provimento ao recurso.
(TJ-MG, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, Julgado em 15/12/2021, publicado em
24
/
01
/
2022
).

O apelante por sua vez em juízo negou a autoria do delito, alegando que não empurrou a vítima, no entanto a versão defensiva encontra-se isolada nos autos, que se limita a negar a prática delitiva.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na contravenção penal praticado contra a vítima, desferindo um empurrão na região do peito, sendo esta sua ex-companheira, mãe de seus dois filhos, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte, vislumbro o arcabouço probatório coeso e harmônico, suficiente a certificar a autoria por parte do apelante e, consequentemente, sustentar a condenação, sendo medida de rigor.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado desferiu um empurrão na região do peito da vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal das vias de fato, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2. DA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

Requer a defesa a redução do valor fixado a título de danos morais em favor da vítima, ao argumento de que este deverá ser fixado no valor mínimo, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal, pois isso acarretaria prejuízo e dificuldades para os próprios filhos que residem com o Apelante.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Tendo em vista que a indenização pelos danos morais, decorrentes da violência física sofrida pela vítima, decorrem exclusivamente da violência em si, configurando dano in re ipsa, arbitro como indenização a ser paga pelo requerido, o correspondente a um salário mínimo, em favor da vítima”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu um empurrão na região do peito de sua ex-companheira, mãe de seus dois filhos. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório em montante irrisório, de apenas um salário-mínimo, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PAL
AVRA DA

VÍTIM
A
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCI
A

DOMÉSTIC
A
E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes , não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 30 (trinta) dias de prisão simples, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, a
culpabilidade
.

Quanto a culpabilidade, o magistrado sustenta que o denunciado a registra em grau mínimo, mas mesmo assim, a valora negativamente, sem justificativa plausível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, a culpabilidade
não pode ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 15 (quinze) dias de prisão simples.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância merece
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de violência doméstica, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou para a execução do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
15 dias de prisão simples
.

2ª fase
:
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
Ausentes causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena, tornando-a concreta e definitiva em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
artigo 44, §2º do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal, consistente em limitação do final de semana, a ser cumprida pelo período da pena, devendo ser especificada pela Vara de Penas Alternativas.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para
17 (dezessete) dias de prisão simples em regime Aberto,
por preencher os requisitos do artigo 44, §2º, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, na forma do artigo 44, §2º, do Código Penal, consistente em limitação do final de semana, a ser cumprida pelo período da pena.

É como voto.

Belém, 10/05/2023